Tribunal: STF
Processo: RE 92946
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
ERRO MATERIAL NA MINUTA DO JULGAMENTO, CONSISTENTE EM CONSIGNAR RESULTADO DIVERSO DOS VOTOS PROFERIDOS. RETIFICAÇÃO QUE NÃO VULNEROU OS ARTS. 556 E 1.214 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEM DIVERGIU DO ACÓRDÃO PARADIGMA, QUE DECIDIU SER IMPOSSIVEL A MODIFICAÇÃO DOS VOTOS DEPOIS DE PROCLAMADA A DECISÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.